Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700696-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENI DOS SANTOS ALVES, JOAO VITOR DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: F2 MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO VITOR DOS SANTOS MARTINS e CLAUDENI DOS SANTOS ALVES, contra decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível de no 0769497-17.2025.8.07.0001, na qual contende com F2 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela antecipada de urgência foi indeferido, sob fundamento de inexistência dos requisitos legais, considerando que os pleitos demandariam prova pericial, razão pela qual não seria possível conceder a medida naquele momento (ID 261506770). Confira-se: "Recebo a emenda de ID n. 261460822. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A gratuidade de justiça foi deferida no ID n. 261433979. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a primeira requerida promova o imediato conserto do veículo em uma concessionária autorizada ou disponibilize veículo equivalente até o julgamento final do processo, bem como que a segunda requerida suspenda a cobrança do financiamento bancário até o deslinde a controvérsia, sob o fundamento de aquisição de veículo com vícios que tornam imprópria a utilização do automóvel. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Os fatos noticiados exigem prova pericial, a qual somente será realizado durante a tramitação processual. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide." Em seu recurso, os agravantes pedem: a) concessão de tutela de urgência recursal, atribuindo efeito ativo ao agravo, para compelir a primeira agravada a fornecer veículo equivalente até o julgamento final da demanda; b) subsidiariamente, suspensão imediata da cobrança das parcelas do financiamento pela segunda agravada, com vedação de qualquer ato de negativação ou restrição creditícia (ID 80107217). Sustenta o agravante ter adquirido veículo Renault Duster Oroch DY 1.6, ano/modelo 2019/2020, mediante contrato de financiamento com a segunda agravada, com parcelas mensais de R$ 2.516,27. Alega ter o automóvel apresentado vícios graves desde outubro de 2025, relacionados ao sistema de arrefecimento, exigindo sucessivos reparos paliativos pela primeira agravada, sem solução definitiva. Afirma que, em dezembro de 2025, o veículo tornou-se inoperante, impossibilitando o exercício da atividade profissional como motorista de aplicativo, fonte exclusiva de renda do segundo agravante. Argumenta configurar onerosidade excessiva e risco de dano irreparável a manutenção da cobrança das parcelas, sem fornecimento de veículo substituto ou suspensão do financiamento, pois os agravantes não possuem outra fonte de renda e estão sujeitos à negativação nos cadastros de crédito. Postula a reforma da decisão para concessão da tutela recursal. Alega existir probabilidade do direito, pois a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada sob argumento de necessidade de prova pericial para análise do pedido principal, consistente no conserto do veículo em concessionária autorizada, mas deixou de apreciar pedidos autônomos e cumulativos, como fornecimento de veículo substituto e suspensão das parcelas do financiamento, os quais possuem natureza emergencial e não dependem de prova técnica. Alega perigo de dano grave e risco ao resultado útil do processo, pois o veículo adquirido para atividade profissional como motorista de aplicativo encontra-se inoperante desde 15 de dezembro de 2025, impedindo o exercício laboral e comprometendo a subsistência dos agravantes. Argumenta que a manutenção da cobrança das parcelas, no valor de R$ 2.516,27, sem fornecimento de veículo substituto ou suspensão do financiamento, acarretará inadimplência forçada, incidência de encargos e negativação do nome da agravante, configurando dano irreparável e violação aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual (ID 80107217). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade de justiça concedia. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais, com pedido de tutela antecipada. Os agravantes esclarecem terem adquirido o veículo junto à primeira agravada em 31/08/2025, conforme contrato de ID 261143201 - origem. No entanto, o automóvel apresentado vícios graves desde outubro de 2025, relacionados ao sistema de arrefecimento, exigindo sucessivos reparos paliativos pela primeira agravada, sem solução definitiva. Afirma que, em dezembro de 2025, o veículo tornou-se inoperante, impossibilitando o exercício da atividade profissional como motorista de aplicativo, fonte exclusiva de renda do segundo agravante. No caso, apesar dos argumentos externados no recurso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual indeferiu o pedido de liminar. Assim, não há elementos probatórios suficientes para concessão da medida liminar, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação ao cancelamento ou manutenção do financiamento, bem quanto ao fornecimento de veículo substituto. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 14:24:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador